Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-38.2023.8.05.0172
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000923-38.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. MUCURI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCURI e outros

Advogado(s)
:
FILIPE MIRANDA GAZZINELLI

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E AO ACESSO À INFORMAÇÃO. VÍNCULOS FUNCIONAIS PRETÉRITOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA DE REGISTROS GENÉRICOS. DETALHAMENTO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri que concedeu a segurança para determinar ao Prefeito Municipal o fornecimento de certidão pormenorizada de vínculos funcionais (1997-1999) e descontos previdenciários da impetrante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (a) se a omissão administrativa prolongada viola direito líquido e certo da cidadã; (b) se a juntada de documentos parciais e genéricos após a ordem judicial acarreta a perda do objeto ou a satisfação da pretensão; (c) se há dever da Administração de certificar detalhadamente os descontos efetuados para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. Razões de decidir

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal é garantia fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal.

A Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) estabelece o prazo máximo de 20 (vinte) dias para que o órgão público forneça as informações solicitadas, sendo que a inércia injustificada por prazo superior a 75 dias configura ato ilegal passível de correção pela via mandamental.

O cumprimento parcial da ordem judicial, com a entrega de documentos que não atendem à finalidade específica do pedido — o detalhamento dos descontos previdenciários indispensável para o INSS —, não afasta o interesse de agir nem autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Em atenção ao princípio da causalidade e ao dever de transparência administrativa, cabe ao ente municipal fornecer a certidão com o detalhamento mês a mês dos valores retidos ou, na impossibilidade técnica comprovada, certificar tal circunstância de forma motivada.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e sentença integralmente confirmada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Remessa Necessária nº 8000923-38.2023.8.05.0172, sendo Remetente o JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. MUCURI – BA e os interessados - MUNICIPIO DE MUCURI E STELLA MARIS MIRANDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3